Tribunal: TJDFT
Processo: 0725549-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS. SISTEMAS. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. INFOSEG. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA.

1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores.

2. O INFOSEG é um sistema que visa integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, como por exemplo dados de pessoas, veículos e armas de fogo, não se dispondo a encontrar bens móveis ou imóveis passíveis de penhora.

3. Sendo inútil a pesquisa de bens pelos sistemas CCS e INFOSEG para o proveito específico e direto à satisfação do crédito perseguido, o indeferimento de tais pesquisas é medida que se impõe.

4. A Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), ligada à Receita Federal, é documento com informações sobre as operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor.

5. Realizada a consulta ao sistema INFOJUD e, não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária a pretensão da parte de consulta às Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI).

6. Recurso conhecido e desprovido.